Tribunal: TJDFT
Processo: 0787887-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0787887-87.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERGIO DAMINELLI GABRIEL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Lei no 1.060/50, que trata da concessão da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em harmonia com o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, norma posterior e hierarquicamente superior, que exige a efetiva comprovação da necessidade para obtenção do benefício. No caso em análise, a documentação juntada aos autos não demonstra a alegada hipossuficiência financeira. Os contracheques apresentados indicam renda líquida mensal superior a R$ 10.000,00. Assim, indefiro o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, considerando que seus rendimentos brutos superam cinco salários-mínimos, parâmetro previsto no art. 4o da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, adotado para aferição da hipossuficiência judiciária. Intime-se o recorrente para efetuar o recolhimento das custas e do preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator